Tribunal: STF
Processo: Rcl 55191
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Willian Mota de Jesus , em face de ato do Grupo IV da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 0004820-30.2020.8.25.9010.



    Eis a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR NÃO HAVER REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA (TEMA 784 DO STF). APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A DO CPC. ACERTO NO EMPREGO DO PARADIGMA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDoc 7, p.1)



    Alega o reclamante haver o Tribunal de Justiça afrontado o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE nº. 831.311 (TEMA 784):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. " 



    Requer, ainda, concessão de medida liminar para ser imediatamente convocado para o cargo de agente administrativo da Prefeitura de Itabaiana, bem como a suspensão do processo e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada e assegurado ao reclamante o direito à nomeação pleiteada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe, constata-se que as intimações da decisão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, foram realizadas em 03/08/2022 (quarta-feira). Esta ação, contudo, somente foi proposta em 17.08.2022 (quarta-feira)(eDOC10, p.1).



    Assim, a medida apresenta-se incabível, porquanto incidente, na hipótese, a Súmula nº. 734 deste STF, a saber:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi ainda positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a analise da liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente